Tribunal: TJES
Processo: 5001919-08.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001919-08.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON MONICO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente/autora, o benefício da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
DA LIDE (1).

ALEGA A PARTE AUTORA QUE ABRIU UMA CONTA CONJUNTA NO BANCO RÉU COM SUA CÔNJUGE A PARTIR DO MOMENTO QUE ESTA APRESENTOU SINAIS DE PIORA EM SEU ESTADO DE SAÚDE. O ATENDIMENTO JUNTO AO RÉU SEMPRE FOI SATISFATÓRIO, ENTRETANTO, A PARTIR DO MOMENTO QUE HOUVE UMA MUDANÇA DE GERENTES E O FATO DA CONTA CONJUNTA TER SIDO INSTITUÍDA, O BANCO RÉU PASSOU A RECUSAR ATENDIMENTO AO AUTOR ALEGANDO QUE A CONTA NÃO ERA CONJUNTA E QUE SOMENTE A TITULAR PODERIA MOVIMENTÁ-LA. A PARTIR DE OUTRAS TENTATIVAS FRUSTRADAS, O ENTÃO GERENTE SE NEGOU A CONTINUAR ATENDENDO A PARTE AUTORA ALEGANDO “NÃO PODER” E O ENCAMINHAVA A OUTRA FUNCIONÁRIA DO BANCO PARA PRESTAR OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS. A FUNCIONÁRIA REQUEREU A PROCURAÇÃO PÚBLICA JÁ QUE ESTA NÃO ESTAVA NO SISTEMA INTERNO E, DESTA FORMA, NÃO PODERIA PROSSEGUIR COM A CONTA CONJUNTA. IRRESIGNADO O AUTOR SE VIU IMPOTENTE DIANTE DA SITUAÇÃO E RESOLVEU ENTRAR COM A AÇÃO DE DANOS MORAIS CONTRA O RÉU NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE

A PARTE RÉ RESUMIU SUA DEFESA DISCORRENDO SOBRE OS SEGUINTES TÓPICOS: (1) DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR; (2) DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO PRÉVIA, BOA-FÉ INEXISTENTE E NECESSIDADE DE ANÁLISE DA CONDUTA DA PARTE AUTORA; (3) DA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO RÉU; (4) DA REGULARIDADE NA ABERTURA DA CONTA CORRENTE; (5) DA FORÇA OBRIGATÓRIA NOS CONTRATOS
PACTA SUNT SERVANDA
; (6) DO DANO MORAL INEXISTENTE - FALTA DE NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO SANTANDER; (7) DA IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA; (9) DA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(3). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“Ante ao exposto julgo IMPROCEDENTES os pedidos do requerente. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95). Com fundamento no § 3º do artigo 1010 do CPC e Enunciado 168 do FONAJE, em eventual interposição de recurso inominado, certificada a tempestividade, intimem-se a parte recorrida para apresentação de contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo assinalado, remetam-se os autos à Turma Recursal, para o juízo de admissibilidade; oportunidade em que também será analisado eventual pedido de gratuidade de justiça. P. R. I. Após o trânsito em julgado, e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os presentes, com as cautelas de estilo. Submeto a presente à homologação do Juiz Togado. Guarapari/ES, 19 de dezembro de 2022.”
.

(4) RECURSO DA PARTE AUTORA.
ADUZ EM SÍNTESE QUE A PARTE AUTORA TEVE O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA VIOLADO COM TODO O OCORRIDO JÁ DESCRITO NO TÓPICO FATOS. ALÉM DISSO, POR SER PESSOA IDOSA, MERECE TRATAMENTO DIFERENCIADO E ESPECÍFICO O QUE NÃO FOI ESTABELECIDO PELA PARTE RÉ, EM SUMA SE UTILIZOU DOS MESMOS ARGUMENTOS CONTIDOS NA EXORDIAL SEM APRESENTAR ARGUMENTOS NOVOS. REQUER QUE O RECURSO INOMINADO SEJA PROVIDO SEM PREJUÍZO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A PARTE, PORTANTO, PEDE PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PISO.
(5)
.
CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE REQUER PELA NEGAÇÃO AO PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA E, CONSEQUENTEMENTE, MANTER A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
(6)

MÉRITO.

NÃO

MERECE REPARO A SENTENÇA DO JUÍZO DE PISO
, É NÍTIDO QUE A PARTE AUTORA POSSUI O DIREITO DE RESPONDER POR TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL DE SUA ESPOSA POR TER APRESENTADO A PROCURAÇÃO CONCEDENDO PODERES PARA TAL, LOGO, PODENDO REALIZAR MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS EM NOME DE SUA CÔNJUGE SEM QUALQUER ÓBICE. O INSTRUMENTO PROCURATÓRIO, NESTE CASO, CONCEDE TODOS OS PODERES À PARTE AUTORA PARA TOMAR DECISÕES CIVIS EM NOME DA SUA COMPANHEIRA, DENTRE ELES, REALIZAR MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS, POR ISSO, ELE, POR SER MAIS FORTE, ABRANGE OS DIREITOS QUE O MESMO TERIA SE FOSSE O SEGUNDO TITULAR DA REFERIDA CONTA CORRENTE. VALE LEMBRAR QUE A REFERIDA PROCURAÇÃO ANEXADA AOS AUTOS (ID Nº 4382564) NÃO APRESENTA DATA DE VALIDADE ESTIPULADA, PORTANTO, POSSUI PRAZO DE VIGOR INDETERMINADO. A CONTRADIÇÃO DAS INFORMAÇÕES É PERCEPTÍVEL QUANDO A PARTE AUTORA ALEGOU TER SIDO IMPEDIDA DE REALIZAR TAIS MOVIMENTAÇÕES E A PARTE RÉ NEGANDO TAL ARGUMENTO E DIZENDO QUE APENAS NÃO TERIA O DIREITO DE SER O SEGUNDO TITULAR DA CONTA JÁ QUE TAL PROCEDIMENTO AINDA NÃO FORA REALIZADO. TAL MAL ENTENDIDO PODERIA TER SIDO SANADO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS DO PRÓPRIO BANCO OU MESMO POR MEIO DA AUTOCOMPOSIÇÃO. DESTA FORMA, NÃO IDENTIFICO A MÁ-FÉ POR PARTE DA RÉ EM NÃO PERMITIR QUE O AUTOR MOVIMENTE A CONTA MAS SIM UM PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA INERENTE AOS BANCOS. DE SE DESTACAR QUE A PROCURAÇÃO APRESENTADA PELO REQUERENTE COM A INICIAL DATA DO ANO DE 2006, LOGO, CORRETA A POSTURA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE EXIGIR UMA PROCURAÇÃO ATUALIZADA, ESPECIALMENTE DIANTE DA AFIRMAÇÃO FEITA PELO PRÓPRIO RECORRENTE DE QUE SUA ESPOSA ESTÁ COM A SAÚDE DEBILITADA, O QUE AFASTA A VALIDADE DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO E EXIGE O PROCEDIMENTO DE INTERDIÇÃO/CURATELA. CLASSIFICO A LIDE COMO UM MERO ABORRECIMENTO.
A SENTENÇA DO JUIZADO DE PISO FOI ASSERTIVA EM SEU MÉRITO E O RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO TROUXE ARGUMENTOS NOVOS PARA SEREM APRECIADOS POR ESTE JUIZADO RECURSAL.
SE HOUVESSEM PROVAS DE QUAISQUER DIFICULDADES OFERECIDAS POR PARTE DA RÉ EM MOVIMENTAR A CONTA, SERIA O CASO DOS DANOS MORAIS E POSSIVELMENTE MULTA DIÁRIA PELA INEFICIÊNCIA DE UM SERVIÇO ESSENCIAL, NÃO SENDO O CASO,
DESTA FORMA, MANTENHO A SENTENÇA DO JUIZ
A QUO
, ME UTILIZANDO DE SUAS RAZÕES, POR CONCORDAR INTEGRALMENTE DE TODOS OS ARGUMENTOS JÁ UTILIZADOS NA SENTENÇA ORIGINAL E
DETERMINO QUE O CASO SEJA EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
(7). RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO,
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)